Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA INSCRITA EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 1.1. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença.
2. A pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual (12 meses), nos termos preconizados no art. 292, §2o, do CPC.
3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 3.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em vista da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada na ação.
4. Deve ser reconhecido o interesse de agir da parte autora, tendo em vista que, no caso concreto, o direito vindicado só pode ser hipoteticamente obtido via ação judicial, porquanto administrativamente já fora definitivamente decidido que a candidata não pode ser considerada apta a concorrer às vagas destinadas às cotas raciais.
5. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidata que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa.
6. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo.
7. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão de que a candidata não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo.
8. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado negro ou pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor da autora, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração.
9. Preliminares rejeitadas. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade.